Tribunal: TCU
Processo: 029.785/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9505/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.785/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Victor da Silva (XXX.079.617-XX); Joao Pedro de Souza Coelho (XXX.402.747-XX); Joao Victor Santos de Castro (XXX.598.128-XX); Lucas Alves Negrao (XXX.306.672-XX); Mauro de Oliveira Serrao Junior (XXX.987.132-XX); Renan Morgan Altoe (XXX.043.737-XX); Samuel Mattos da Silva (XXX.131.007-XX); Silas Vaz Guimaraes (XXX.337.727-XX); Taylan de Lima dos Reis (XXX.340.147-XX); Wellerson Falcao Cotta (XXX.420.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.